Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702335-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEMIR RAMOS DO REGO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o sobrestamento do ato administrativo de suspensão de CNH pelo período de um ano. Em suas razões argumenta que o magistrado não levou em consideração várias violações ao Código de trânsito e às resoluções do CONTRAN elencadas na exordial. Frisa que além da prescrição elencada o órgão de trânsito lançou restrição na CNH do Agravante mesmo quando pendente de julgamento recurso interposto à JARI, o que caracteriza cerceamento de defesa. É o relato necessário. Preparo devidamente recolhido, id. 75182486. Nos termos do art. 80, I do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” De acordo com os arts. 300 e 303 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, admitindo-se, em caráter excepcional, a antecipação de seus efeitos. No caso concreto, a parte agravante pretende a concessão da tutela recursal para revogar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da penalidade administrativa de suspensão da CNH pelo prazo de um ano. Todavia, não se verificam os pressupostos legais necessários à concessão da medida. Isso porque, em cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem a plausibilidade do direito alegado, uma vez que não há nos autos fundamentos jurídicos capazes de evidenciar a nulidade ou ilegalidade da penalidade administrativa aplicada. Ressalte-se que a suspensão do direito de dirigir, enquanto sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tem natureza de medida administrativa decorrente do poder de polícia do Estado, possuindo presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Ademais, a alegação de prescrição intercorrente trienal, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, não merece prosperar, uma vez que o referido dispositivo legal disciplina o prazo de prescrição quinquenal aplicável às ações punitivas da Administração Pública Federal, não sendo aplicável, por analogia, aos processos administrativos de trânsito submetidos à disciplina específica do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, com suas alterações. O próprio art. 24 da mencionada resolução prevê, em consonância com a regra geral do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional de cinco anos, afastando a aplicação da prescrição trienal invocada. Ademais, à luz do princípio tempus regit actum, devem ser observadas as normas vigentes ao tempo da prática do ato e da instauração do processo administrativo, não sendo possível aplicar retroativamente disposições restritivas de direitos que não se encontravam em vigor à época. Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência recursal não encontra respaldo, pois ausente a probabilidade do direito apto a justificar medida de caráter excepcional. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora